Tribunal: TJBA
Processo: 0500185-13.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500185-13.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE BALBINO DE JESUS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por José Balbino de Jesus, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face do Estado da Bahia e do Município de Teixeira de Freitas, visando à realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril, em virtude de diagnóstico de coxartrose grau V. Deferida a liminar e cumprida a ordem pelos entes públicos, sobreveio sentença que confirmou a tutela e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. A Defensoria Pública interpôs apelação visando à fixação de verba honorária, sob o argumento de autonomia institucional e superação da Súmula 421/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual, por se tratar de ente federativo distinto; (ii) estabelecer se é possível a condenação do Estado da Bahia, ente ao qual a Defensoria está vinculada, ao pagamento de honorários, diante da autonomia constitucional da Instituição e da superação da tese da confusão patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação do Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários sucumbenciais é cabível, por se tratar de ente federativo diverso daquele a que pertence a Defensoria Pública, em conformidade com a Súmula 421 do STJ e jurisprudência do TJBA. A interpretação da Súmula 421/STJ deve ser superada, à luz da EC 80/2014 e da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida constitucionalmente à Defensoria Pública, que inviabiliza o reconhecimento de confusão patrimonial com o Estado. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), fixou tese com repercussão geral reconhecendo o direito à verba honorária à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra ente da mesma esfera federativa, destinando os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional. O Tribunal de Justiça da Bahia vem aplicando essa orientação, reconhecendo o direito da Defensoria Pública Estadual à percepção de honorários sucumbenciais em face do Estado da Bahia, conforme precedentes recentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: É cabível a condenação do Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, por se tratar de ente federativo distinto. A Defensoria Pública estadual faz jus à verba honorária quando atua contra o próprio Estado ao qual está vinculada, em razão da sua autonomia constitucional, administrativa, funcional e orçamentária, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 1002). Os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser revertidos exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento, conforme legislação estadual aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2º a 4º; CPC, art. 487, III, “a”; LC Estadual nº 26/2006, art. 6º, II; Lei Estadual nº 11.045/2008, art. 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023, DJe 16.08.2023; STJ, Súmula 421; TJBA, Apelação nº 8001742-46.2019.8.05.0032, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.11.2023; TJBA, APL nº 0505688-92.2018.8.05.0080, Rel.ª Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 08.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500185-13.2019.8.05.0256, em que figuram como apelante JOSE BALBINO DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .